Tribunal: STF
Processo: ADO 88
Classe: ADO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Polícia Penal (EC 104/2019). alegada mora do Governador de Minas Gerais na deflagração do processo legislativo. Providências normativas e administrativas em curso. Inexistência de inertia deliberandi. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta em face da alegada mora do Governador de Minas Gerais em encaminhar projeto de lei relativo à organização e ao funcionamento da Polícia Penal estadual. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se há mora irrazoável no caso. 



    III. Razões de decidir 



    3. Na espécie, inexiste omissão inconstitucional, na medida em que foram adotadas medidas concretas de implementação da Polícia Penal, como: (i) a Emenda à Constituição estadual nº 111/2022; (ii) a Lei estadual nº 24.959/2024, que promoveu a adequação legal da carreira, transformando o cargo de “Agente de Segurança Penitenciário” em “Policial Penal”; e (iii) a instituição de comissão técnica destinada à elaboração da minuta do projeto de lei orgânica da Polícia Penal, evidenciando o andamento efetivo da matéria, respeitada a complexidade do desenho institucional que se pretende delimitar. 



    4. A intervenção jurisdicional na ação direta por omissão pressupõe prova de inertia deliberandi, ou seja, decurso temporal objetivamente desarrazoado e falta de providências idôneas pelo órgão competente. 



    IV. Dispositivo 



    5. Pedidos julgados improcedentes.